Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700219-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UNIÃO, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E C I S Ã O Tendo em vista a impossibilidade de julgamento eletrônico do recurso, diante da objeção manifestada pelo agravante, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial. No que tange ao pedido de realização de sustentação oral, cumpre destacar que a hipótese em análise - agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o processamento do cumprimento provisório de sentença - não se enquadra nas exceções legais previstas nas alíneas c e d do inciso I do artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator